Tribunal: TJDFT
Processo: 0747720-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INCOMPATÍVEL COM O USO.
1. O ingresso no domicílio do acusado não ocorreu de forma arbitrária, como pesca predatória por provas. 1.1 O agente estatal agiu dentro dos limites legais e constitucionais, amparado pelas circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em nulidade das provas.
2. In casu, houve encontro fortuito de provas, conhecida também como serendipidade, que ocorre quando, no cumprimento de diligência relativa a um determinado fato, a autoridade policial casualmente encontra provas pertinentes à outra infração penal que não era de conhecimento da polícia.
3. O art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006 destaca, entre outros fatores, a quantidade da substância apreendida como elemento distintivo da traficância. 3.1 A vasta quantidade de droga apreendida não é compatível com o uso próprio, pois suficientes para produzir centenas de doses típicas de consumo.
4. Chama atenção a forma de armazenamento dos entorpecentes, fracionados em 23 porções menores, cada uma delas embalada em fita adesiva, acondicionamento típico da traficância e incompatível com o uso pessoal.
5. Recurso conhecido e desprovido.